Tribunal: STF
Processo: Rcl 47650
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo José da Silva interpôs agravo interno de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender descumprido o decidido no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021. 



    Aduz que a reclamação é manifestamente inadmissível, pois ajuizada após o trânsito em julgado na origem.



    Diz ser impertinente o fundamento da decisão agravada de que o título executivo é omisso em relação aos índices de juros e correção monetária, pelo que entende não ser aplicável ao caso a modulação de efeitos firmada no julgamento dos paradigmas indicados.



    Requer a improcedência do pedido formulado na reclamação.



    A parte agravada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



 




    



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Assiste razão ao agravante no que toca à alegada ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado antes de propositura da ação reclamatória.



    Na sentença dos Embargos à Execução opostos pelo ora reclamante, proferida em 05.10.20, foi determinada a aplicação da TR, até julgamento da ADC 59 pelo Supremo. 



    Após o julgamento do paradigma, o Juízo reclamado proferiu decisão em 03.02.21, mantendo a TR como índice de atualização monetária. O pedido de reconsideração dessa decisão foi indeferido em 04.03.21.



    Em 24.05.21 foi determinada a liberação dos valores depositados e o pagamento dos crédito remanescente.



    A reclamação somente foi ajuizada em 01.06.21, quando já preclusa a discussão na origem.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação.  



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente